Tribunal: TJMT
Processo: 1008985-65.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008985-65.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Carta de fiança]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 05.280.148/0001-40 (AGRAVANTE), ROMILDO NUNES DA SILVA - CPF: 608.676.129-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FURINI - CPF: 370.302.729-00 (AGRAVANTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, quando, antes de julgamento do mérito, se verifica que foi prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados e outros
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
indeferiu a tutela vindicada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e dos atos constritivos nos autos da execução fiscal n. 2737-50.2015.811.0007, bem como a suspensão do protesto promovido pelo réu.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a ação anulatória não deve ser equiparada aos embargos à execução, não havendo necessidade, na ação de conhecimento, de garantia do juízo, conforme Súmula Vinculante n. 28 do STF. Defende que a garantia do juízo não é a única forma para se buscar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, haja vista que o inciso V do art. 151 do CTN dispõe, também, sobre a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, se estiverem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito alegado, consubstanciado pela documentação acostada, e o dano iminente decorrente da continuidade da execução, em detrimento de pessoa jurídica e seus sócios incluídos indevidamente na CDA.

Alega nulidade da CDA 20154040, haja vista que o STJ já consolidou o entendimento de que os sócios só respondem pelo não recolhimento de tributo quando a Fazenda Pública demonstrar que agiram com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, ou no caso de dissolução irregular da pessoa jurídica, caso contrário, constitui violação ao art. 135, III, do CTN; nos avisos de cobrança não constam os nomes dos sócios como corresponsáveis pelo crédito tributário.

Sustentou, por fim, que a manutenção da decisão agravada implicará prejuízos financeiros de grande monta para a empresa e os sócios, haja vista que, impossibilitado de emitir certidão negativa de débito, sofrerá obstrução em suas atividades; a agravada não corre risco de dano caso seja deferida a tutela, ante a ausência de perigo de irreversibilidade.

Pugnou pelo deferimento da tutela vindicada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, os atos constritivos nos autos da execução fiscal n. 2737-50.2015.811.0007, bem como o protesto em relação aos sócios.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 1074893).

Contrarrazões no Id n. 1276260.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise aos autos, verifica-se que a ação originária tramitava na Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, onde recebeu o número 2879-83.2017.811.0007, distribuída em 23/05/2017 e sobreveio a sentença proferida em 03/08/2018.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso, ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, de forma que
impõe seja
negado seguimento ao recurso, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em face da prejudicialidade pelo advento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020